Tribunal: TJSP
Processo: 1101109-65.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MORAIS - Transporte Aéreo. Ação de indenização por danos morais. Pretensão de majoração da indenização fixada por danos morais em R$ 4.000,00. Afigura-se razoável o valor fixado, que se mostra suficiente para indenizar as apelantes pelo ocorrido, além de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
JUROS DE MORA – Os juros de mora, tratando-se de relação

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MORAIS - Transporte Aéreo. Ação de indenização por danos morais. Pretensão de majoração da indenização fixada por danos morais em R$ 4.000,00. Afigura-se razoável o valor fixado, que se mostra suficiente para indenizar as apelantes pelo ocorrido, além de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
JUROS DE MORA – Os juros de mora, tratando-se de relação contratual, devem ser contados da data da citação. Artigo 405, do Código Civil.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação em valor irrisório. 10% sobre o valor da condenação. Pretensão de majoração dos honorários advocatícios. Admissibilidade. Tema 1076/STJ. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários majorados de acordo com o trabalho desenvolvido pelo patrono e tempo de duração do incidente para R$ 1.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.